Tribunal: TJSP
Processo: 1508105-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, § 2o, III e IV, CP. Conselho de Sentença que entendeu pela condenação do réu José e absolvição de Lucas. Recursos, ministerial e da defesa de José, pugnando pela anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. 1) Nulidade afastada. Rol previsto no art. 478, I, CPP taxativo. Precedentes do STF e

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, § 2o, III e IV, CP. Conselho de Sentença que entendeu pela condenação do réu José e absolvição de Lucas. Recursos, ministerial e da defesa de José, pugnando pela anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. 1) Nulidade afastada. Rol previsto no art. 478, I, CPP taxativo. Precedentes do STF e STJ. Ausência de demonstração de que leitura da sentença da VEIJ fora empregada como argumento de autoridade. Jurados que, inclusive, concluíram de forma diversa em relação aos réus. 2) Mérito. Autoria induvidosa. Réus e adolescente que espancaram a vítima, mediante uso de recurso que lhe dificultara a defesa (superioridade numérica), causando-lhes lesões graves, e, ao final fora ela esfaqueada (degola) (meio cruel). Réus que confessaram as agressões, mas negaram que esfaquearam a vítima, atribuindo a conduta ao adolescente. Versão inverossimilhante. Depoimentos dos policiais militares sobre confissão extrajudicial dos réus e do adolescente. Laudo que atesta a morte por asfixia mecânica em decorrência de degola e descreve as graves lesões sofridas pela vítima. Comprovado o conjunto de ações agressivas e progressivas praticada pelos réus e o adolescente, que culminaram na morte da vítima. Recurso da defesa não provido, mantida a condenação de José, compatível com os elementos de prova. Recurso ministerial provido para anular o julgamento em relação a Lucas Paz, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP).